Tribunal: TJBA
Processo: 8074952-22.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8074952-22.2025.8.05.0000 COMARCA: ARACI/BA. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE: ARTHUR BARBOSA DOS SANTOS PACIENTE: ERASMO REIS SANTOS IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACI/BA. PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: SILVANA OLIVEIRA ALMEIDA EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. PEDIDO LIMINAR. DEFERIMENTO PARA SUSPENDER A SESSÃO DESIGNADA PARA O DIA 01/12/2025. 1 – ALEGAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA DOS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES À PRONÚNCIA, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO CORRÉU. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INTIMAÇÃO DO CORRÉU REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA ANTES DO JULGAMENTO DO WRIT. SUPOSTA ILEGALIDADE SUPERADA. PEDIDO DE NULIDADE AFASTADO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. 2 – CONCLUSÃO: DENEGAÇÃO DA ORDEM. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8074952-22.2025.8.05.0000, tendo ARTHUR BARBOSA DOS SANTOS, como Impetrante e, na condição de Paciente, ERASMO REIS SANTOS, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR